Tribunal: TJDFT
Processo: 0734276-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734276-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JORGE LUIZ MONTEIRO TARIFA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. LEI N. 10.931/2004. ENDOSSO EM PRETO. ATRIBUTO DA LIVRE CIRCULAÇÃO. AUSÊNCIA. TÍTULO DE CIRCULAÇÃO INCOMUM. EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. EXCESSO DE RIGOR E FORMALISMO. DOCUMENTO DIGITALIZADO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO ORIGINAL ATÉ O PRAZO FINAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a Lei n. 10.931/2004, a cédula de crédito bancário possui eficácia de título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível. 2. A complementação de sua liquidez se dá mediante apresentação de cálculos elaborados pelo credor, nos moldes previstos no art. 28, § 2o, incs. I e II, da Lei n. 10.931/2004. 3. As cédulas de crédito bancário somente podem circular sob a forma de endosso preto, o que enseja a ausência do atributo da livre circulação, inerente aos títulos cambiais. Além disso, trata-se de título de circulação incomum. 4. O art. 11 da Lei n. 11.419/2006 e o art. 425 do Código de Processo Civil equiparam os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário aos originais para todos os efeitos legais e a necessidade de preservação dos originais dos documentos digitalizados até o prazo final para a propositura de ação rescisória prevista nos dispositivos legais supracitados garante a ausência de endosso e a livre circulação do crédito. 5. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 425, § 2o, da Lei 10.931/2004, alegando que a ação de execução deve ser instruída com a Cédula de Crédito Bancário original, em observância ao princípio da cartularidade, na medida em que o aludido título é passível de endosso. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do STJ a título de paradigmas; b) artigos 489 do CPC, 5a, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 425, § 2o, da Lei 10.931/2004, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017